Tribunal: TJMT
Processo: 0000268-90.2012.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não conheceu do recurso de apelação interposto em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ante o não pagamento da Taxa Judiciária de Materialização.
Em linhas gerais, a agravante alega que apenas por um lapso, totalmente escusável, não recolheu a pequenina Taxa Judiciária em questão, no valor de míseros R$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos), cujo boleto venceu no dia 18/05/2019, não sendo mais possível recolhê-lo depois do vencimento.
Aduz, ainda, que não há cabimento a punição sofrida por meio do cancelamento do protocolo em debate em face do não pagamento da correspondente “Taxa Judiciária de Materialização”, em atenção ao citado art. 13, §3o, do Provimento no. 23/2015, do Conselho da Magistratura do Estado do Mato Grosso, uma vez que deveria ser aplicado o art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, intimando-a acerca da insuficiência do preparo, para complementar o depósito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e, consequentemente, reconhecida a tempestividade da apelação antes interposta (id. 40974461).
Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 53376971).
É o relatório.
Decido.
Em decorrência da falta de pagamento da verba indenizatória pela materialização das petições e documentos, não conheci do recurso de apelação interposto, com a seguinte decisão, verbis:
“Do exame dos autos, percebe-se que overtente recurso é intempestivo.
Isso porque, nos termos do art. 13 do Provimento n. 23/2015 do Conselho da Magistratura, disponibilizado na página inicial do Portal Eletrônico do Advogado (PEA), a materialização das petições e eventuais documentos na unidade judiciária é condicionada à comprovação do pagamento da verba respectiva, sob pena de cancelamento do protocolo. Veja-se:
Art. 13 A materialização das petições e eventuais documentos na unidade judiciária de destino, somente ocorrerá após a comprovação do pagamento da verba indenizatória do peticionamento eletrônico na rede bancária. [...]
§ 3o O não pagamento da verba indenizatória pela materialização, dentro do prazo de vencimento, acarretará o cancelamento do protocolo respectivo.
In casu, restou demonstrado que a parte apelante não realizou o pagamento da Taxa Judiciária de Materialização, tendo, inclusive, informado nos autos na petição (id. 13310485):
“Destaca-se ainda que a Peticionária apenas por um lapso, totalmente escusável, não recolheu a pequenina Taxa Judiciaria em questão, no valor de míseros R$ 3.85 (três reais e oitenta e cinco centavos), cujo boleto venceu no dia 18/05/2019 (DOC. 05), não sendo mais possível recolhe-lo depois do vencimento [...]”.
Sendo assim, ante a intempestividade evidenciada, o recurso tonar-se inadmissível.
Com essas considerações, não conheço do recurso, a teor do artigo 932, inciso III, do CPC” (id. 40049998).
Analisando o excerto acima transcrito, extrai-se que o decisum foi fundamentado no art. 13 do Provimento n. 23/2015 do Conselho da Magistratura, o qual dispõe que o não pagamento da Taxa de Materialização, dentro do prazo de vencimento, acarreta o cancelamento do protocolo do recurso.
Contudo, melhor analisando os autos, tenho que o agravo interno deve ser acolhido.
É cediço que o preparo recursal, bem como a taxa de materialização do PEA constituem pressupostos objetivos de admissibilidade, devendo ser comprovado o seu recolhimento no momento da interposição, sob pena de não conhecimento do recurso, ou melhor, cancelamento do protocolo.
Inobstante a falta de recolhimento da Taxa Judiciária de Materialização por lapso da parte, que não pagou no prazo de vencimento, deve-se, por aplicação analógica do art. 1.007 do CPC, intimar o advogado para que efetue o pagamento dentro do prazo assinalado para tal fim.
De acordo com a orientação doutrinária e jurisprudencial, numa estrutura de processo civil regida pela ideia de colaboração (art. 6°, do CPC), jamais a ausência de preparo pode levar à deserção do recurso e consequente inadmissibilidade sem que se intime a parte pessoalmente para efetivação do depósito correspondente.
O novo Código de Processo Civil flexibilizou o regime de deserção, de modo que para decretá-la, necessário que todas as medidas para recolhimento do preparo devam ter sido tomadas.
No caso, não há registro de intimação da parte ou advogado para o recolhimento da Taxa Judiciária de Materialização.
Desta forma, reconsidero a decisão para determinar a intimação da parte interessada para que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, comprove o recolhimento da referida taxa.
Com essas considerações, realizada a retratação, julgo prejudicado o presente recurso, devendo as demais matérias arguidas ser objeto de discussão nos autos do Recurso de Apelação n. 0000268-90.2012.8.11.0086.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora